Tribunal: TJPA
Processo: 0802843-42.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802843-42.2022.8.14.0009

APELANTE: JHONY NUNES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802843-42.2022.814.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: JHONY NUNES DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

P R E L I M I N A R E S

1.

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DA RETIRADA DO RÉU DA SALA VIRTUAL POR OCASIÃO DA OITIVA DA VÍTIMA.
TESE REJEITADA.
A RETIRADA DO RÉU, DA SALA VIRTUAL DE AUDIÊNCIA, DURANTE A OITIVA DA VÍTIMA, QUE MANIFESTOU TEMOR EM SER VISTA E OUVIDA PELO ACUSADO, NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PORQUANTO A MENCIONADA MEDIDA VISA ASSEGURAR QUE AS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO SEJAM PRESTADAS DE FORMA LIVRE, IMPARCIAL, SEM QUALQUER INTERFERÊNCIA EXTERNA DO RÉU NA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.

2.

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA PELA LEITURA DA DENÚNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO EXISTE PROIBIÇÃO DE QUE O MAGISTRADO FAÇA A LEITURA DA DENÚNCIA. E O FATO DE TER SIDO PROCEDIDA A LEITURA ANTES DAS PERGUNTAS NÃO MACULA A CREDIBILIDADE DA PROVA ORAL, SOBRETUDO QUANDO A DEFESA DO PACIENTE SE ENCONTRAVA PRESENTE NA AUDIÊNCIA NA QUAL TEVE A OPORTUNIDADE DE FORMULAR PERGUNTAS PARA AS TESTEMUNHAS, QUESTIONANDO-AS SOBRE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESCRITAS NA EXORDIAL, DE FORMA QUE, AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA A PARTE, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE PROCESSUAL.

M É R I T O

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DA ELEMENTAR DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2. DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (ID Nº 13105574), COMPROVA A EXISTÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO ANTERIOR, O QUE POR SI SÓ CONFIGURA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a Pena do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JHONY NUNES DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 13105661) que condenou igualmente o apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 109/111, ID nº 13105597), que no dia 13/08/2022, por volta das 12:00 horas, em via pública, o denunciado e seu comparsa se aproximaram da vítima em uma motocicleta de cor preta. Na ocasião, o condutor da motocicleta ameaçou
Maria Lúcia Gatinho Campelo
fazendo menção de estar com uma arma na cintura, ocasião em que subtraiu seu aparelho celular e evadiu-se do local juntamente com
JHONY
(que estava na garupa da moto).

Após a subtração patrimonial mediante grave ameaça, os agentes tomaram rumo incerto ou não sabido. Porém, utilizando-se do localizador do aparelho, a vítima acionou a Polícia Militar e declinou onde o celular estava. Em diligências, foi possível localizar o objeto subtraído em uma assistência técnica localizada na Travessa Diogo, no bairro da Vila Nova.

No local, o
DENUNCIADO
estava juntamente com o nacional
WILLY GUSTAVO FREITAS DA SILVA
, o qual declinou em âmbito policial (id. 75154095 - Pág. 9) ter sido procurado por
JHONY
, e que somente estava ali para indicar um local para fazer a formatação do aparelho.

Em seu depoimento
(id. 75154095 - Pág. 11)
,
Maria Lúcia Gatinho Campelo
reconheceu
JHONY
, de maneira categórica, como o nacional que estava na garupa da moto quando da abordagem. Por essa razão o acusado EMERSON NEGRÃO PAES foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA.

Em razões recursais
(fls. 271/283, ID nº 13105676), o recorrente pugnou preliminarmente pela nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da retirada do réu da sala virtual por ocasião da oitiva da vítima, bem como, pela leitura da denúncia, no mérito, a defesa suscitou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo afastamento da reincidência.

Em sede de contrarrazões
(fls. 285/299, ID nº 13105678), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
do presente apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 302/311, ID nº 13734789), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente
a Defesa suscitou
nulidade na audiência de instrução pela retirada do réu da sala virtual por ocasião da oitiva da vítima.

Não acolho a preliminar suscitada.

Acerca da questão dispõe o artigo 217 do Código de Processo Penal:

Artigo 217
. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

Parágrafo único
. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

Emerge do citado dispositivo que o legislador pretendeu, com a regulação da matéria, possibilitar que o ofendido e as testemunhas prestem suas declarações de forma livre, imparcial, sem qualquer interferência externa do acusado, que presente na audiência, seja física ou por meio de videoconferência, pudesse causar, nos citados atores da relação processual, humilhação, temor, ou sério constrangimento.

Não se olvida que a norma em comento somente autoriza a retirada do réu, da sala de audiências, quando impossibilitada a inquirição da vítima e das testemunhas por meio de videoconferência.

Com efeito, ainda que realizada a inquirição da vítima de forma presencial, penso, assim como o magistrado a
quo
, que a permanência dos réus na sala virtual, de fato, causaria, no ofendido, extremo temor, de molde a prejudicar a correta descrição dos fatos a e busca pela verdade material.

Logo, penso que agiu bem o magistrado de primeiro grau, eis porque a proteção não diz respeito somente à integridade física da vítima durante a audiência, mas, também, que suas declarações possam ser prestadas de forma livre, de tal arte que, ainda que participando o réu por videoconferência, escorreita a retirada do mesmo do ambiente virtual durante a inquirição do ofendido em casos como o presente.

Demais disso, ao contrário do alegado pela defesa, não vislumbro a ocorrência de qualquer prejuízo efetivamente suportado pelo apelante, notadamente porque a defesa técnica permaneceu, durante toda a instrução processual, presente no ato defendendo os interesses de seus assistidos.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - PRELIMINARES - INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL - NULIDADE - RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE
. (...) Não constitui violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa a retirada do acusado da sala virtual de audiência, durante a oitiva das vítimas e da testemunha, se tal providência foi devidamente justificada pelo temor por elas manifestado, e o Defensor se fez presente durante as oitivas. (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.156324-0/001, Relator (a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - RETIRADA DOS RÉUS DO AMBIENTE VIRTUAL DURANTE A OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA - PLEITO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGENTES RECONHECIDOS PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COMO AUTORES DO FATO - DECLARAÇÕES DO OFENDIDO CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA
. 01. A retirada dos réus, da sala virtual de audiência, durante a oitiva da vítima, que manifestou temor em ser vista e ouvida pelos acusados, não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a mencionada medida visa assegurar que as declarações do ofendido sejam prestadas de forma livre, imparcial, sem qualquer interferência externa dos réus na busca pela verdade material. Precedentes deste sodalício. (...)
(TJ-MG - APR: 00252051820218130338, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 13/06/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2023).

Isso posto, por não vislumbrar a alegada nulidade, rejeito a preliminar eriçada.

Ainda em sede de
preliminar
, a defesa pleiteia também a
nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da leitura da denúncia que se deu por parte da magistrada.

Da mesma forma, não acolho o pedido da Defesa.

Veja-se que não existe proibição de que o magistrado faça a leitura da denúncia.

E o fato de ter sido procedida a leitura antes das perguntas não macula a credibilidade da prova oral, sobretudo quando a defesa do paciente se encontrava presente na audiência na qual teve a oportunidade de formular perguntas para as testemunhas, questionando-as sobre todas as circunstâncias fáticas descritas na exordial.

Ressalte-se que as testemunhas podem até mesmo trazer anotações para melhor se recordarem dos fatos e pedirem a leitura de depoimentos anteriores para melhor se situarem a respeito dos acontecimentos, mormente quando antigos.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. Admite-se a leitura das circunstâncias fático-jurídicas constantes da denúncia porque inexiste proibição legal a respeito. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ-GO 55035133620228090000, Relator: DESEMBARGADORA CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022).

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pela defesa, entendendo pela ausência de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma,

passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão colacionado aos autos (ID nº 74379163) e pelo depoimento da vítima e das testemunhas, todos uníssonos e harmônicos em confirmar que o acusado cometeu a prática delitiva a ele imputada.

No tocante à
autoria,
entendo como certa, pois, conforme apurado na instrução criminal, restou esclarecido que o acusado subtraiu coisa alheia móvel (APARELHO CELULAR MOTOROLA G30 COR LILÁS) da vítima, mediante grave ameaça, em sintonia com as informações trazidas pela ofendida, que foi capaz de reconhecer o acusado como um dos autores da prática delitiva, e das testemunhas de acusação, policiais militares que encontraram o celular roubado com o ora acusado.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante na companhia de outro indivíduo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram o celular da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima
Mara Lúcia Gatinho Campelo
, narrou que:

Que saiu de sua casa e estava em uma ligação; que foi abordada por 02 (dois) rapazes que vinham em uma motocicleta; que um dos indivíduos fez menção de estar com uma arma debaixo da camisa; que imediatamente passou o celular para os elementos; que seu celular possuía um aplicativo de rastreamento; que após chegar em casa e foi direito para delegacia; que a moça com que estava falando no telefone conseguiu rastrear o celular roubado pelo aplicativo instalado em seu aparelho; que na delegacia utilizaram o rastreamento para localizar onde estava o aparelho; que a polícia foi até o local; que os policiais foram até o local e encontraram o celular com o acusado; que os acusados estavam sem máscaras ou capuzes; que a depoente reconheceu o acusado na delegacia; que se lembra bem do rosto do acusado; que o acusado foi a pessoa que pegou seu celular e fez menção de estar com uma arma; que o acusado anunciou o assalto; que entregou o celular imediatamente; que o celular foi recuperado em pouco tempo; que o assaltante era magro, de cabelo liso e moreno; que o celular foi recuperado.

A testemunha
Eddi Silvan Nunes Cardoso
, na condição de policial militar, em seu depoimento em juízo, declarou:

Que estava em ronda na cidade; que no grupo da PM saiu a notícia de que teria ocorrido um roubo na cidade; que teve contato com a vítima na DEPOL; que rastrearam o celular da vítima; que fez diligências para localizar o autor do crime; que 30 (trinta) minutos depois conseguiu recuperar o celular; que levaram dois indivíduos para DEPOL; que a vítima só reconheceu o acusado; que o outro só levou o celular para a assistência; que o réu não confessou que estava armado; que o celular estava na assistência; que o celular tinha sido formatado; que na Delegacia, a vítima passou as características, asseverando que um era bem moreno e outro era alto e magro; que lá do local da ocorrência mandaram fotografia para outro policial e ele mostrou para ela.

A testemunha
Raimundo Ivailton Tobias de Sousa,
policial militar,

afirmou que:

Que tomou conhecimento via 190 e via central; que o GPS estava em deslocamento e de repente parou; que a vítima reconheceu o acusado pela foto; que o amigo do acusado levou o policial até o lugar onde estava o celular; que esse amigo do acusado que estava junto com ele disse que o aparelho telefônico estava na assistência; que na assistência o amigo do acusado disse que este tinha lhe passado o celular; que a vítima tinha passado as características do assaltante; que o réu foi apreendido apenas com a roupa; que o réu não estava mais de posse da motocicleta ou do celular.

O acusado
Jhony Nunes Dos Santos
, durante seu interrogatório, nega a prática delitiva. Aduz que apenas foi levar o celular para a assistência para desbloqueá-lo. Ademais, afirma que não sabia da procedência do celular.

Vê-se que a versão apresentada pelo acusado de negativa de autoria, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

Quanto ao
depoimento da vítima, este se apresentou coerente e harmônico, descrevendo com detalhes toda a dinâmica dos fatos, tendo ela reconhecido o infrator na fase policial e corroborado o reconhecimento na fase judicial. Diante desse contexto, nota-se que os elementos obtidos durante a fase do inquérito foram satisfatoriamente ratificados pelas provas angariadas em juízo, em razão dos depoimentos harmônicos prestados pelos policiais e pela vítima, bem como do reconhecimento por ela realizado.

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Apelação criminal.
Roubo
.
Falsa identidade
. Conjunto probatório harmônico.
D
epoimento dos policiais
. Firme reconhecimento da vítima. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. É inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de
roubo
encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em juízo. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJ-RO, APL 0001936-28.2020.822.0501, Relator Juiz Jorge Leal – em substituição ao Desembargador Valter de Oliveira – 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/03/2021, publicado em 05/04/2021).

Em contrapartida, as versões apresentadas pelas testemunhas policiais militares são coerentes e seguras, pois todos disseram em juízo que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, sendo o celular da vítima encontrado em poder do réu, o qual foi apontado pela vítima como um dos dois indivíduos que lhe assaltou.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
(TJ-PA, Acórdão nº 8977216, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 12/04/2022).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

2. DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.

No mais, o apelante pugnou pelo afastamento da agravante de reincidência, porquanto, inexiste qualquer menção a certidão de trânsito em julgado de fato anterior ao presente e muito menos qualquer decisão de extinção por cumprimento em 24/11/2020.

Pedido que igualmente
não
merece acolhimento, em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 39/40, ID nº 13105574), comprovando a existência de uma condenação transitada em julgado pela prática de fato criminoso anterior, o que por si só configura a agravante da reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. (...) DOSIMETRIA. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO, CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU ANTES DO COMETIMENTO DOS DELITOS EM ANÁLISE, BEM COMO QUE NÃO TRANSCORREU O PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA.
(TJ-SC - APR: 00216407920128240039 Lages 0021640-79.2012.8.24.0039, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 09/10/2018, Segunda Câmara Criminal).

Dessa forma, havendo nos autos documento hábil que ateste a ocorrência do trânsito em julgado do crime anterior antes do cometimento do delito em análise, bem como que não transcorreu o período depurador de cinco anos, fica configurada a reincidência do acusado, nos termos dos artigos 61, I, 63 e 64, todos do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 09/08/2023